Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706359-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JONATAS GUIMARAES DA MOTTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Agravante interpôs o Agravo de Instrumento desacompanhado do comprovante de preparo e requereu gratuidade de justiça. Como se sabe, o recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, e sua ausência acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Assim, nos termos do que dispõe o art. 98 e seguintes do CPC, intime-se o Agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre sua hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora